Tribunal: TJDFT
Processo: 0702339-50.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO COM DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA (ART. 155, §4o, INCISO I, DO CP). PEDIDO PARA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INAPLICÁVEL. CULPABILIDADE RECONHECIDA. QUALIFICADORA MANTIDA. PERÍCIA DISPENSÁVEL. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença condenatória. Consta da sentença haver robusta prova da materialidade e autoria do crime imputado ao acusado, inexistindo causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, porquanto detinha o réu pleno conhecimento do caráter ilícito do fato. Concluiu, assim, pela procedência da pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática da infração penal descrita no art. 155, §4o, incisos I (com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa), do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Há seis questões em discussão: (i) apreciar a preliminar de nulidade da sentença por negativa de instauração do incidente de insanidade mental do acusado, diante da alegada dependência química. No mérito, postula-se: (ii) a absolvição imprópria ou o reconhecimento da semi-imputabilidade do réu, com redução da pena, nos termos previstos no art. 26, parágrafo único do CP; (iii) afastar a qualificadora (art. 155, §4o, inciso I, do CP), em razão da perícia tardia; (iv) aplicação da atenuante da confissão espontânea; (v) alteração do regime prisional, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou suspensão da pena; (vi) encaminhamento ao CAPS e, caso mantida a condenação, tratamento na unidade prisional.
III. Razões de decidir
3. O pedido para incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, d, do CP) não deve ser conhecido, visto que a sentença deliberou sobre o tema, acolhendo-o, faltando ao recorrente interesse recursal.
4. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por indeferimento à instauração de incidente de insanidade mental, pois, para tanto, a jurisprudência exige a presença de fundadas razões de que o agente não tivesse discernimento do seu comportamento no momento da prática delitiva, o que não restou minimamente comprovado nos presentes autos. Precedentes. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça entende, de forma pacífica, que "O mero fato do réu ser usuário de drogas não justifica a realização do incidente de insanidade mental" (STJ, AgRg no RHC n. 182.047/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/8/2023; AgRg no AgRg no AREsp n. 1.103.859/TO, relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 13/3/2019)
5. A materialidade e autoria do crime em que incurso o réu, art. 155, §4o, incisos I, do Código Penal, restou suficientemente demonstrada pelos depoimentos coesos e firmes da vítima e da testemunha, corroborados pelos demais elementos de informação juntados aos autos, submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a confissão do acusado, os quais atestam, sem dúvidas, ser o réu o autor do crime.
6. A jurisprudência deste TJDFT tem entendido que, para a caracterização da qualificadora pelo arrombamento no delito de furto, é prescindível a realização do exame pericial quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo e existirem outros elementos probatórios que comprovem a presença da qualificadora. Na hipótese, o laudo técnico, mostrou-se prescindível, uma vez que a sua função probatória foi suprida pelas demais provas dos autos, as quais, em seu conjunto, demonstram de forma robusta e, por isso, suficiente, que o apelante conseguiu ingressar na residência da vítima (genitora) e furtar o botijão de gás, após romper obstáculo, ou seja, arrobar o cadeado e cortar a corrente que prendia o botijão a uma estrutura de ferro.
7. O regime semiaberto para o início do cumprimento da pena foi adequadamente estabelecido ao réu, a teor do que dispõe o art. 33, §2o, “c”, c/c §3o, do CP, por ser reincidente.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.